Tribunal: TJES
Processo: 0000519-07.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-07.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAQUIM SILVA NETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000519-07.2020.8.08.0056

APELANTE: JOAQUIM SILVA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Joaquim Silva Neto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que rejeitou os embargos à monitória opostos na ação movida pelo Banco do Brasil S/A e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se o deferimento da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente deve ser revogado; (ii) analisar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução; (iv) examinar a possibilidade de alongamento da dívida; (v) avaliar a revisão das cláusulas contratuais; e (vi) deliberar sobre a aplicação de litigância de má-fé ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Muito embora o recorrido questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do apelante de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar rejeitada.

4. Mérito: A fundamentação da sentença não configura nulidade, pois foi suficientemente motivada, abordando os argumentos essenciais. Não se exige análise exaustiva de todas as teses, sendo suficiente a exposição dos fundamentos determinantes para o julgamento, conforme jurisprudência do STF e STJ.

5. Quanto ao excesso de execução, o apelante não apresentou demonstrativo de cálculo que indicasse o valor devido, descumprindo o art. 702, § 2º, do CPC, o que inviabiliza a alegação.

6. O alongamento da dívida de crédito rural, embora seja um direito do devedor conforme a Súmula 298 do STJ, depende da comprovação de requisitos legais, incluindo requerimento administrativo prévio, que não foi demonstrado nos autos.

7. Alegações genéricas de abusividade contratual não justificam a revisão de cláusulas, pois é necessária indicação específica de irregularidades, sob pena de indeferimento do pedido.

8. Não restou configurada litigância de má-fé, pois não há demonstração de conduta dolosa ou desleal do recorrente, sendo o direito de ação constitucionalmente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e o apelado não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A fundamentação da sentença é suficiente quando aborda os argumentos essenciais e expõe as razões determinantes para o julgamento, mesmo que de forma sucinta.

3. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo de cálculo detalhado, conforme art. 702, § 2º, do CPC.

4. O alongamento da dívida de crédito rural requer requerimento administrativo prévio e preenchimento de requisitos legais.

5. A revisão de cláusulas contratuais somente é possível mediante indicação específica de abusividade.

6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de comportamento doloso ou desleal, sendo insuficiente a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 93, IX; 98, 99, § 3º; 702, § 2º; Súmula 298 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1143253 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018, DJ 09.11.2018; TJES, Apelação Cível nº 0000918-46.2014.8.08.0056, Rel. Subst. Helimar Pinto, j. 13.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Rel. Janete Vargas Simões, j. 20.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
JOAQUIM SILVA NETO
em face da r. sentença acostada no ID 10627426, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá que, nos autos da ação monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os embargos à monitória opostos pelo requerido.

Por fim, o comando sentencial condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 10627429), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a r. sentença seria nula por ausência de fundamentação no que tange as teses de ilegitimidade ativa e passiva outrora suscitadas; (ii) há excesso de execução; (iii) os requisitos necessários para o alongamento da dívida restaram comprovados; e (iv) é indispensável revisar as cláusulas contratuais nos exatos termos dos embargos monitórios.

Devidamente intimado, o recorrido apresenta contrarrazões no ID 10627433, pugna pelo desprovimento do recurso.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado em sede de contrarrazões, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, ao apresentar os embargos à monitória, o ora apelante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, em decorrência de
“[...] seu estado de superendividamento, decorrente de empréstimos tomados por si mesmo e como AVALISTAS”
.

Muito embora o recorrido questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do recorrente, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do apelante de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Destarte, diante da fundamentação acima apresentada, não há como afastar o alegado estado de miserabilidade declarado nos autos.

Desta forma,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo apelado.

É como voto.

II - MÉRITO

Em evolução, sustenta o recorrente que a tese de ilegitimidade ativa e passiva alegada por ocasião dos embargos à monitória não teriam sido enfrentada de maneira adequada pelo julgador primevo, o que tornaria a r. sentença nula por ausência de fundamentação, a teor do inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal.

Contudo, analisando os autos, entendo que o argumento não merece prosperar.

Sobre tal ponto, cito excerto da r. sentença objurgada, senão vejamos:

“
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA

De acordo com o requerido, a autora não figuraria como credora do prêmio do contrato de seguro.

O seguro penhor rural é atrelado ao financiamento contratado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade da demandante e do requerido.

Dessa forma,
REJEITO
tais preliminares”.

Ora, tendo em vista a motivação acima explanada, refuto a sustentação de ausência de fundamentação no édito sentencial por não apreciação de toda a argumentação constante nos referidos embargos. Afinal,
“[...] o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (STF, RE 1143253 ED-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, J 26/10/2018, DJ 09/11/2018) [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024190050344, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 19/10/2021, DJ 29/10/2021)

Nesse diapasão, sublinho que este Sodalício, em consonância com o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), já se posicionou quanto
à prescindibilidade de fundamentação exaustiva dos atos decisórios
.

De igual maneira, prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo
princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia
.

Nesse caminhar, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MEIO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A função dos embargos de declaração é somente a de afastar do decisum qualquer omissão necessária para a solução da lide; não permitir a obscuridade se identificada; extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão e; a correção de eventual erro material.
2. Cediço que o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões
. (EDCL nos EDCL no AGRG no RESP 1432624/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). [...] (STJ - 4ª Turma - EDCL no AGRG no AG 710556 / RS - Min. Hélio Quaglia Barbosa - J. 05/09/2006 - DJ. 02/10/2006). 7. Recurso conhecido e improvido.(TJES; EDcl-AP 0025637-77.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/07/2022; DJES 12/07/2022)

Assim, entendo que o julgador não está obrigado afastar toda a matéria suscitada pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como se verificou no caso dos autos, em que o Magistrado de primeiro grau, sob seu entendimento, afastou as teses de ilegitimidade ativa e passiva.

De qualquer forma, quanto a esse aspecto, destaco que o recorrente afirma que o seguro cobrado pelo recorrido, denominado SEGURO PENHOR (fls. 57/58) seria de titularidade da seguradora, de modo que essa é quem seria a credora, e não o apelado.

A despeito de tal argumento, o fato é que o referido seguro, tal como consignado na r. sentença, encontra-se vinculado ao contrato de financiamento realizado pelo recorrente, de modo que nada obsta que a instituição financeira possa cobrar o crédito ora perseguido.

É imperativo observar que o embargado, ora recorrido, figura como credor da crédito rural, conferindo-lhe legitimidade para exigir os valores decorrentes do negócio jurídico estabelecido entre as partes.

Diante desse cenário, entendo que o apelado possui, de fato, legitimidade para promover a cobrança dos valores objeto da ação monitória.

Em outros termos, a existência da cédula rural hipotecária é prova suficiente para demonstrar a legitimidade ativa da parte embargada no presente processo.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que:
“As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa ad causam, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular do direito subjetivo por ele alegado. Por ser o contratante do seguro, é inequívoca a legitimidade do autor para pleitear o cumprimento do contrato, ainda que ele não seja o único beneficiário da indenização”
(TJES, Apelação Cível nº 0000918-46.2014.8.08.0056, Rel. Subst. Helimar Pinto, Primeira Câmara Cível, julgado em 13/08/2019).

Desse modo, tenho por bem afastar a pretensão de reconhecimento da ilegitimidade ativa e passiva ora suscitada.

Ultrapassado tal ponto, denota-se, ainda, que o recorrente sustenta o excesso de execução, aduzindo a necessidade de extirpar do montante exequendo a cobrança oriunda do seguro penhor.

Ocorre que a parte apelante não anexou o demonstrativo de cálculo que entende como devido, de modo que a tabela anexada no ID 1067413 (fl. 03 e 05), denominada de “demonstrativo de cálculo” não comprova o valor que entende devido, mas apenas a evolução da dívida e seus encargos.

Nesses casos, mostra-se imperativa a inadmissibilidade desta tese defensiva, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 702 do CPC:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

A propósito, veja o que esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“11. Alegação de excesso de execução. Se o embargante alega excesso de execução nos embargos, deve desde logo apontar o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado da dívida, sob pena de rejeição dos embargos ou não conhecimento da alegação (art. 702, §§ 2º e 3º, CPC). (...) “(Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 690)

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO
. Nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, "quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", cujo desatendimento impõe a rejeição dos embargos, conforme § 3º do mesmo artigo. (TJ-MG - AC: 10000211894902001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA COBRANÇA. INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. I - Atendidos os requisitos do art. 700 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial da ação monitória.
II - Nos termos do artigo 702, §§ 2º e 3º, do CPC, na oposição de embargos monitórios fundamentados em excesso de cobrança, cumpre ao devedor indicar o valor do débito que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, ônus do qual não se desincumbiu
. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 07227992620208070001 DF 0722799-26.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

Destarte, independentemente da alegada tese de excesso de execução em decorrência do seguro penhor, o fato é que tal alegação merece sequer conhecimento.

Com relação ao pedido de alongamento da dívida, da mesma forma, entendo que não merece ser acolhido.

Ora, como se sabe, de acordo com a Súmula no 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, embora reconheça que seja um direito do devedor, tal entendimento não autoriza a providência de forma automática, uma vez que, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

No caso vertente, tal como bem fundamentado na r. sentença objurgada, não houve a comprovação pelo recorrente de qualquer prova nesse sentido, de modo que não há como reconhecer tal direito a teor de diversos julgados deste Egrégio Tribunal, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.
1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES
. 3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DÍVIDA VENCIDA ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida
. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006365-54.2021.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 03/Nov/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA.
1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES
. 3. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrado:JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível,Data: 20/Apr/2023)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VENCIDA. EXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o alongamento da dívida rural em âmbito judicial deve haver o preenchimento de dois requisitos, quais sejam o indeferimento do pedido administrativo e enquadramento deste nas hipóteses legais.
2. Da análise dos autos, notadamente da cópia dos documentos que acompanharam a exordial (fls. 33/61 do evento 16, ID 769199), não se observa a existência de pedido formal de alongamento da dívida, tampouco havendo indícios de ocorrência da alegada renegociação do débito. 3. A suspensão da exigibilidade da cédula de crédito bancário viola o direito do agravante de executar o agravado para cobrança de dívida vencida e não paga. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002588-95.2020.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,Data: 16/03/2022)

Ademais, conforme documento acostado nos ID’s 10627397 (fl. 17) e 10627398 (fl. 01/07), restou comprovado em 25 de abril de 2018 que teria sido firmado entre as partes um aditivo de retificação e ratificação, o qual alterou o prazo de vencimento e a forma de pagamento da dívida.

Destaco, ainda, que o entendimento jurisprudencial é remansosa no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - DESVIO DE FINALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGOS. Não é cabível o alongamento da dívida quando há desvio de finalidade do crédito rural. Em cédula de crédito rural é indevida a incidência de comissão de permanência, devendo apenas haver a elevação dos juros remuneratórios em 1% ao ano.
Não havendo impugnação específica de encargos e tarifas supostamente abusivas, é vedada a revisão de ofício de cláusulas contratuais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 09424023820188130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/03/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO A QUO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ASCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Embora sejam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, não são aceitas alegações genéricas para o fim de amparar o pedido de revisão de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato
, bem como da violação dos princípios da boa-fé, da informação, da razoabilidade e da vontade do contratante. Dessa forma, não se pode acolher a alegação genérica de que por se tratar de contrato de adesão o mesmo ofende, de modo automático, o Código de Defesa do Consumidor. [...] (TRF 2ª R.; AC 0152529-10.2015.4.02.5101; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; J. 05/12/2017; DJ. 13/12/2017)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. REVISÃO CONTRATUAL. NORMAS DO CDC. APLICABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se discute a aplicação das medidas protetivas ao consumidor, previstas no Código de Defesa do Consumidor, aos contratos de mútuo habitacional vinculados ao SFH que não sejam vinculados ao FCVS e que tenham sido assinados posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 8.078/1990. Precedente. 2. Essa proteção, porém, não é absoluta e deve ser invocada de forma concreta, comprovando o mutuário efetivamente a existência de abusividade das cláusulas contratuais ou de excessiva onerosidade da obrigação pactuada. Ressalte-se que o fato de a obrigação ter se tornado mais onerosa, dentro dos limites previsíveis em relação ao tipo de contrato firmado, não caracteriza a onerosidade excessiva necessária para o deferimento da revisão contratual, mesmo com base na norma consumerista.
3. Não tendo os apelantes comprovado a existência de eventual abuso no contrato firmado, fica vedada a revisão do contrato mediante mera alegação genérica nesse sentido.
4. Apelação não provida. (TRF 3ª R.; AC 0008952-20.2016.4.03.6100; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira; J. 28/11/2017; DJ. 13/12/2017)

Assim, a alegação genérica de que o contrato possui cláusulas abusivas impede sua análise e julgamento.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação do recorrente formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões nas penas de litigância de má-fé, não lhe assiste razão, já que tal punição exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

Em outras palavras, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

Na hipótese vertente, inexiste prova da má-fé processual do apelante no caso dos autos, na medida em que o direito de ação lhe é assegurado constitucionalmente, vide art. 5º, XXXV da CF, de modo que não se mostra possível a punição da parte vencida em virtude da improcedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que rejeitou os embargos monitórios.

A teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito, mantendo sobrestada a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2024 às 15:21:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54466528112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.